Tribunal: STF
Processo: Rcl 39753
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. ALEGADO DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16, RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931-RG E 958.252-RG. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Angélica Maria de Souza, em 20.3.2020, contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0001089-63.2017.5.06.0004 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246), Recurso Extraordinário n. 958.252-RG (Tema 725), na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.
O caso
    2. Em 7.11.2018, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Recife/PE julgou improcedentes os pedidos formulados por Angélica Maria de Souza por reconhecer a licitude da terceirização realizada entre a Liq Corp S/A e o Banco Itaucard S/A.
    Essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região no julgamento do recurso ordinário interposto pela reclamante, nos termos seguintes:
    “RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO E. STF. Em termos jurídicos a arguição da reclamante é a de que existe terceirização de atividade-fim ou, no mínimo, subordinação estrutural. Toda a discussão anteriormente travada acerca do que seria atividade-fim e atividade-meio perde o sentido após recente decisão da lavra do E. Supremo Tribunal Federal, que, após longos debates, firmou entendimento no sentido de que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim. Destarte, mantido o vínculo empregatício diretamente com a prestadora de serviços, ante o reconhecimento da licitude da terceirização, mantenho incólume a sentença que julgou improcedente a presente reclamação trabalhista. Recurso improvido” (fl. 123, e-doc. 2).
    Contra essa decisão Angélica Maria de Souza interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi negado ao fundamento de que o acórdão regional estaria em harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252-RG (Tema 725) e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 (fls. 196-202, e-doc. 2).
    Em 11.3.2020, o Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0001089-63.2017.5.06.0004 no Tribunal Superior do Trabalho adotou os fundamentos da decisão agravada e negou seguimento ao recurso, assentando, ainda, não haver tese a ser fixada sobre o assunto pelo Tribunal Superior do Trabalho (fls. 245-256, e-doc. 2), do que decorreria a ausência de transcendência trabalhista.
    3. Contra essa decisão monocrática, Angélica Maria de Souza ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega que “o TST, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida está usurpando a competência desse E. STF [e que] o próprio reconhecimento da repercussão geral nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252 é critério suficiente para demonstrar a transcendência, política, social e jurídica da questão” (fls. 4 e 6, e-doc. 1).
    Sustenta que “a questão acerca do julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 ainda está em discussão no próprio STF, com embargos declaratórios com pedido de modulação a serem analisados, o que, por certo, implicaria reflexo nestes autos, caso houvesse mudança” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para suspender os “efeitos da decisão de devolução dos autos à instancia de origem até o julgamento de mérito desta reclamação constitucional, evitando prejuízo à autora em razão de eventual trânsito em julgado da decisão” (fls. 13-14, e-doc. 2).
    Pede a procedência da reclamação “para determinar que a corte superior trabalhista reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e assim realize seu juízo de admissibilidade, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse STF, preservando, assim, como seu desaguadouro último constitucional a questão constitucional da inobservância pela corte regional de uma questão de inobservância de precedente vinculativo obrigatório” (fl. 13, e-doc. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Defiro a justiça gratuita (art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    6. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, o Relator do recurso no tribunal especializado teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido nos Recursos Extraordinários ns. 958.252-RG (Tema 725) e 760.931-RG (Tema 246), na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16.
    7. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    8. Ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região aplicou à espécie o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 725 da repercussão geral e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324:
    “Toda essa discussão anteriormente travada acerca do que seria atividade-fim e atividade-meio perde o sentido após recente decisão da lavra do E. Supremo Tribunal Federal, que, após longos debates, julgou procedente a ADPF 324 e deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, nos dias 29 e 30.08.2018, para considerar lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim, firmando a seguinte tese jurídica: 
    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
    Por oportuno, transcrevo a ementa divulgada no Informativo do STF n. 913, verbis: ‘(...)’
    Assim sendo, por questão de disciplina judiciária, compreendo que é lícita a terceirização em atividade-fim da tomadora dos serviços”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal Regional negou seguimento ao recurso de revista interposto pela reclamante, ressaltando a convergência dos fundamentos do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, notadamente, da decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, pelo qual assentada a licitude da terceirização de atividades-fim.
    Ao adotar, como razão de decidir, os fundamentos da decisão agravada para negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Ao contrário, além de cumprir o comando de decisão dotada de efeito vinculante e erga omnes (ADPF n. 324), perfilhou o entendimento explicitado por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 725 da repercussão geral, pelo que eventual recurso extraordinário que viesse a ser interposto pela reclamante seria inadmitido pela sistemática da repercussão geral, nos termos do da al. b do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
    Ressalte-se que, tendo este Supremo Tribunal decidido a matéria de fundo em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, firmado tese de repercussão geral a seu respeito, não poderia o Tribunal Superior do Trabalho fixar tese diversa, levando-o a assentar a ausência transcendência econômica, jurídica, política e social sob a ótica trabalhista.
    Assim, ao assentar a ausência de transcendência da matéria naquele tribunal, o relator do agravo de instrumento no recurso de revista submeteu-se à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal na espécie em análise, não se vislumbrando a alegada usurpação da competência.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora